Tribunal: TJES
Processo: 0004146-14.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004146-14.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELA FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO. ATENDIMENTO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B. INVIÁVEL. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA NA ATENUANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIDA. FURTO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1. O conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação do acusado, especialmente considerando que a prova testemunhal produzida em juízo elucida de forma segura a dinâmica de todos os delitos.

2. Acolhimento do pleito desclassificatório, uma vez que demonstrado que a acusada não praticou a elementar grave ameaça, enveredando em direção oposta ao do corréu ao sair do supermercado, remanescendo apenas a sua intenção em praticar o delito de furto.

2. Inviável acolher o pedido de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, por se tratar de crime formal, dispensando a efetiva corrupção.

3. Na hipótese, a prática dos crimes imputados, com todas as suas circunstâncias, tem a potencialidade de influenciar no desenvolvimento psicossocial e cognitivo da criança, que merece especial proteção do Estado, inclusive no campo penal.

4. Não se pode aplicar o princípio da insignificância ao crime de roubo, sob pena de fragilizar a proteção conferida à integridade física e psicológica da vítima. Igualmente, quanto ao crime de furto, a aplicação, na espécie, se mostra desaconselhada, tratando-se de corréus que subtraíram para si 02 (duas) peças de carne bovina tipo picanha, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), bens não considerados ínfimos ou essenciais à subsistência humana.

5. Quanto à fração da diminuição resultante do reconhecimento de atenuante, além de o processo dosimétrico não refletir uma operação aritmética precisa, inexistindo direito subjetivo à fração, a adoção de proporção diferente conduziria à fixação da basilar abaixo do mínimo, o que encontra óbice na súmula 231, do STJ.

8. A acusada, em conjunto com o corréu, praticou furtos de forma autônoma, contra vítimas diversas, sem concatenação entre os crimes e sem objetivo único. Como decorrência, atingindo o patrimônio de vítimas distintas, por meio de mais de uma ação, é correta a aplicação do concurso material, como reconhecido na sentença condenatória.

9. Novo processo dosimétrico realizado, com o reconhecimento do furto privilegiado e com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena ao aberto, quanto à acusada, em observância ao
art. 33, §2°, "c" e §3º.

10. A
cusada que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que preenche os requisitos previstos no art. 44, do CP.

11. Recursos conhecidos. Recurso do acusado Graciano desprovido. Recurso da acusada Gabriela provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer ambos os recursos e (i) negar provimento ao recurso do acusado Graciano e (ii) dar parcial provimento ao recurso da acusada Gabriela para desclassificar o crime de roubo ao crime de furto qualificado e, como decorrência, redimensionar a dosimetria e fixar o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
GABRIELA FERREIRA
e por
GRACIANO MOISES SAMPAIO CASSIANO
contra a sentença condenatória de fls. 227/232/v., que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 157, §1° c/c o §2°, II e VII e art. 155, §4 °, IV, ambos do Código Penal, bem como no art. 244-B da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

A pena final do apelante Graciano foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente. Já a pena final da apelante Gabriela foi fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

O apelante Graciano, em seu recurso (fls. 253/258), pleiteia a desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto, ao argumento de que não há prova que ateste o real emprego de violência ou grave ameaça.

Já a apelante Gabriela pleiteia (
i
) a absolvição quanto ao crime previsto no art. 157, §1º, §2º, II e VII, do CP; (
ii
) a desclassificação do crime de roubo para o de furto; (
iii
) a absolvição quanto ao crime do art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90 (
iv
) a aplicação do princípio da insignificância quanto à condenação ao art. 155, §4°, IV, (
v
) a reforma da fração utilizada nas atenuantes do crime de roubo (
vi
) a aplicação da minorante do art. 29, §1º, do CP e, por fim, (
vii
) a aplicação do crime continuado (ID 7641968).

Em contrarrazões ao apelo do acusado Graciano o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 259/260). De igual modo, ao contra-arrazoar o recurso da Acusada Gabriela, a acusação se manifestou pelo desprovimento (ID 7683674).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento, unicamente para que o delito de roubo seja desclassificado para o delito tipificado pelo art. 155, §4º, do CP em relação à acusada Gabriela.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por
GABRIELA FERREIRA
e por
GRACIANO MOISES SAMPAIO CASSIANO
contra a sentença condenatória de fls. 227/232/v., que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 157, §1° c/c o §2°, II e VII e art. 155, §4°, IV, ambos do Código Penal, bem como no art. 244-B da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

A pena final do apelante Graciano foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente. Já a pena final da apelante Gabriela foi fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

O apelante Graciano, em seu recurso (fls. 253/258), pleiteia a desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto, ao argumento de que não há prova que ateste o real emprego de violência ou grave ameaça.

Já a apelante Gabriela pleiteia (
i
) a absolvição quanto ao crime previsto no art. 157, §1º, §2º, II e VII, do CP; (
ii
) a desclassificação do crime de roubo para o de furto qualificado; (
iii
) a absolvição quanto ao crime do art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90 (
iv
) a aplicação do princípio da insignificância quanto à condenação ao art. 155, §4°, IV, (
v
) a reforma da fração utilizada nas atenuantes do crime de roubo (
vi
) a aplicação da minorante do art. 29, §1º, do CP e, por fim, (
vii
) a aplicação do crime continuado (ID 7641968).

Em contrarrazões ao apelo do acusado Graciano o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (259/260). De igual modo, ao contra-arrazoar o recurso da Acusada Gabriela, a acusação se manifestou pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento, unicamente para que o delito de roubo seja desclassificado para o delito tipificado pelo art. 155, §4º, do CP em relação à apelante Gabriela.

Pois bem, da cuidadosa análise dos autos verifico que o conjunto probatório autoriza a segura condenação quanto ao delito previsto no art. 157, §1º, c/c o §2°, II e VII do CP
apenas
em relação ao recorrente Graciano.

A
materialidade
delitiva ficou adequadamente demonstrada, diante dos Autos de Apreensão e de Entrega anexados às fls. 23 e 24/25, assim como pelo Boletim Unificado de fls. 39/44.

A
autoria,
do mesmo modo, encontra suporte nas detalhadas declarações das testemunhas em juízo.

Em juízo o acusado Graciano confessa a pratica dos crimes, afirmando que puxou a faca para se defender dos seguranças e da população.

Que o declarante participou dos dois delitos de furto; que o declarante participou dos delitos na presença da criança, da adolescente e da ré; que o declarante não colocou a faca no pescoço da criança; que o declarante foi abordado e estava distante do supermercado; que o declarante foi abordado pelos seguranças; que houve aglomeração e o declarante estava com uma faca e a puxou para se defender, mas não colocou a faca no pescoço da criança; que o declarante estava com medo dos seguranças e da população; que o declarante não chegou a ser agredido, pois chegou um rapaz dizendo que conhecia o declarante (interrogatório judicial, fls. 164).

A acusada Gabriela ressalvou
que não participou das ameaças do réu com a faca
. Transcrevo:

Que os fatos são verdadeiros; que o réu GRACIANO também participou do delito; que a declarante confirma ambos os furtos; que a declarante saiu do supermercado sem pagar; que a declarante não participou das ameaças do réu com a faca; que os seguranças contaram para a declarante que o réu ameaçou a criança com uma faca; que a declarante não sabe se o réu estava com a faca; que a declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial; que em nenhum momento a declarante agrediu ou ameaçou alguém do supermercado (interrogatório judicial, fls. 164).

O PM Luiz Henrique Almeida declarou que os seguranças relataram a ele que, ao tentarem abordar o acusado, este estava com uma criança e para tentar se evadir, proferiu ameaças de lesionar a criança caso os seguranças o seguissem. Vejamos:

Que a guarnição foi acionada pelo CIODES em razão de um furto no supermercado; que quando a guarnição compareceu ao local os funcionários do supermercado estavam com uma moça já detida, e que estava com um filho; que durante o trajeto ao DPJ o declarante adquiriu mais informações com os funcionários do mercado; que, posteriormente, descobriram que o acusado é pai da acusada; que durante o patrulhamento lograram êxito em encontrar o acusado; que os funcionários do Supermercado Faé tinham contato com os funcionários do Supermercado Ramos e conseguiram identificar os produtos também através de imagens; que o declarante não viu as imagens; que a acusada estava com um bebê e unta menina; que os seguranças relataram que ao tentarem abordar o acusado, este estava com uma criança e para tentar se evadir, proferiu ameaças de lesionar a criança caso os seguranças o seguissem (declarações judiciais, fls. 151).

Nessa mesma linha, o PM Ronildo Sant’Anna Leal pormenorizou em juízo que o acusado tirou uma faca da cintura e a colocou no pescoço da criança, falando em seguida que se os seguranças continuassem se aproximando o mesmo tiraria a vida de seu neto.

Que foram acionados via CIODES em razão de um furto no supermercado; que chegando ao local encontraram a acusada, um bebê de colo e sua irmã menor; que foram informados que os produtos haviam sido retirados pelo carrinho; que após os seguranças tentarem deter o acusado ele fugiu com um neto menor; que o réu saiu correndo pelas ruas de Vila Velha e os seguranças continuaram tentando abordá-lo; que nesse momento o acusado tirou uma faca da cintura e a colocou no pescoço da criança, falando em seguida que se os seguranças continuassem se aproximando o mesmo tiraria a vida de seu neto; que então, os seguranças recuaram; que o acusado continuou a fuga; que enquanto a acusada estava sendo detida informou o seu endereço; que a guarnição se deslocou à residência da acusada e quando estavam chegando ao local encontraram o acusado chegando com o carrinho do neném; que o acusado foi detido e as crianças passadas para a avó; que receberam informações que os acusados praticaram o furto no supermercado do bairro Aribiri; que os dois acusados praticaram o furto; que os acusados estavam juntos no dois crimes de furto; que nas imagens é possível identificar ambos os acusados no interior dos dois supermercados; que nas imagens é possível identificar, no segundo fato, Gabriela passando os produtos para o pai, que por sua vez coloca os produtos no carrinho, colocando a criança por cima (declarações judiciais, fls. 151, grifos acrescidos).

A testemunha Josemy de Torres Xavier, segurança do supermercado declarou que no momento em que os seguranças abordaram o acusado Graciano ele mostrou uma faca e disse que, caso se aproximassem, mataria a criança, sendo que na sequência se evadiu.

Que dias antes aos fatos a acusada praticou um furto no local com a irmã e as crianças; que a câmera do estabelecimento grava pessoas que já furtaram antes e a câmera avisou a presença da acusada; que a acusada pegou as peças de carne e entregou para o acusado que colocou em uma cestinha; que na seção de queijos a acusada também pegou os produtos e passou para o acusado que colocou no carrinho; que as carnes estavam embaixo do carrinho, sendo que eles passaram apenas alguns produtos no caixa, não pagando pelas carnes; que no momento em que os seguranças foram abordar o acusado, ele mostrou uma faquinha de pão que estava na cintura e saiu correndo; que os seguranças pediram para que o acusado deixasse a criança, e que poderia levar a carne, mas o acusado saiu correndo; que após, o acusado entrou em uma favela; que o acusado disse que se chegassem perto mataria a criança; que alguns indivíduos chegaram ao local e foram olhar o carrinho; que algumas peças de carne eram do Supermercado Faé e as outras do outro mercado; que passaram a carne para eles e tiveram que sair do local sendo xingados; que esses indivíduos ameaçaram os seguranças para irem embora da favela; que quando retornaram do Supermercado Faé viram a acusada chorando, então foi abordada; que a viatura chegou ao local; que um tempo depois os acusados chegaram ao DPJ; que o acusado, no momento dos fatos, avisava que não era para chegar pois esfaquearia a criança; que a carne valia mais que R$100,00 (cem reais); que confirma os fatos narrados na delegacia (declarações judiciais, fls. 164, grifos acrescidos)

Com efeito, a prova testemunhal aponta a prática do crime de roubo pelo acusado Graciano,
porém não alcança a certeza necessária quanto à suposta prática do mesmo crime pela acusada Gabriela.

Do exame dos autos, percebo que a acusada Gabriela, após consumar o crime de furto, colocou a carne no carrinho do bebê e saiu do supermercado. O acusado Graciano, por sua vez, deixa o local em sentido contrário, momento em que o segurança o persegue.

Gabriela foi abordada em uma rua totalmente diferente, o que demonstra que não participou da ameaça proferida por Graciano.

Nesse sentido, pondera a jurisprudência que
"deve ser reconhecida a cooperação dolosamente distinta, com a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto qualificado, quando os elementos colhidos ao longo da instrução não permitem imputar a um dos apelantes a violência exercida após a subtração no estabelecimento comercial, consistente na tentativa de atropelamento de policiais e disparos de arma de fogo contra estes, visando com isso garantir a impunidade e o proveito do delito anteriormente praticado. Tal prática somente pode ser imputada ao condutor e ao passageiro do veículo, e não ao terceiro agente, preso no local dos fatos, antes mesmo que conseguisse embarcar no veículo em fuga
" (TJMG - Apelação Criminal 1.0363.16.001044-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/06/2017, publicação da súmula em 28/06/2017)

Assim, entendo que o édito condenatório deve ser retocado nesse ponto, a fim de desclassificar a conduta da recorrente Gabriela ao crime de furto qualificado, conforme bem pontuado na peça recursal.

De outro lado, a condenação pelo delito de furto qualificado (155, §4º, IV, do CP) deve ser mantida.

A
materialidade
afigura-se cristalina e encontra suporte no Auto de Apreensão (fls. 23) e Auto de Restituição (fls. 24), assim como no Boletim Unificado (fls. 39/44).

A
autoria
está pautada na confissão de ambos os acusados, que se fazem corroborar pelos relatos detalhados das testemunhas ouvidas em juízo.

Nesta oportunidade, já enfrentando o pedido de aplicação do princípio da insignificância, não vejo como aplicá-lo a nenhum dos crimes contra o patrimônio praticados.

Primeiro, em crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância.

A corroborar o entendimento, esta 1ª Câmara Criminal pondera que “
o princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, tendo em vista a complexidade e maior gravidade neste tipo de crime, já que, ao contrário do crime de furto, o bem jurídico tutelado não é apenas o patrimônio da vítima, mas também a sua integridade física
” (Processo nº. 0006777-96.2020.8.08.0035, Apelação Criminal, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 30/11/2023).

Já no crime de furto, a circunstância fática desaconselha a aplicação. Trata-se de corréus que subtraíram para si 02 (duas) peças de carne bovina tipo picanha, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), bens que não considero ínfimos.

Rememoro que “
nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da res furtiva não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância
” (Processo nº. 0020668-48.2020.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 22/06/2023).

Constato que não se trata de item essencial à subsistência humana, de forma que, considerar a conduta como inexpressiva pode traduzir estímulo à prática de pequenos delitos. Deliberadamente, houve a intenção de se praticar um furto no supermercado com modus operandi concatenado (Gabriela passava os produtos ao pai que, por sua vez, colocava os produtos no carrinho e a criança por cima).

Por fim os acusados foram condenados pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90.

A apelante da acusada Gabriela faz uma interpretação do tipo na linha de compreensão de que a menor não praticou, tampouco foi induzida a praticar o crime, de modo que a mera presença não satisfaz a exigência do tipo.

Entende esta Câmara que “
quanto ao delito de corrupção de menores, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de absolvição. Isso porque é amplamente sabido que o delito ostenta a natureza de crime formal, de maneira que, para a consumação, basta a prática do ato ilícito na companhia do menor, sendo prescindível a efetiva corrupção do adolescente”
(Processo nº. 0004532-53.2021.8.08.0011, Apelação Criminal, Relator Des. WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 10/10/2022).

Por se tratar de crime formal, dispensando a efetiva corrupção do menor, no caso, a prática dos crimes imputados, com todas as suas circunstâncias, tem a potencialidade de influenciar no desenvolvimento psicossocial e cognitivo da criança, que merece especial proteção do Estado, inclusive no campo penal.

Pois bem, considerando as particularidades processuais
dedico o tópico abaixo à dosimetria.

DA DOSIMETRIA

De início, a Defesa de Gabriela pugna pela reforma das frações utilizadas nas atenuantes do crime de furto e de roubo.

Quanto ao crime de furto, a pena foi fixada em 02 (dois) anos.

Por outras palavras, no crime de furto a pena já foi fixada no mínimo legal. Vejamos o raciocínio estampado na sentença:

II.a) - Quanto ao crime previsto no art. 157, § 1°, c/c o §2° , incs. II e VII, do Código Penal Brasileiro - acusada GABRIELA FERREIRA:

À análise dos termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade da denunciada, de igual forma, é normal à espécie, nada tendo a valorar; não há nos autos registros de antecedentes criminais; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social da ré; os motivos do crime, embora revelados, não justificam sua prática; as circunstancias do crime devem sopesar em desfavor da acusada, eis que praticado em concurso de pessoas; as consequências do crime não foram trazidas aos autos; a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva; a situação econômica da acusada é ruim.

Feitas estas considerações, fixo-lhe a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e multa de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em observância ao disposto no art. 65, incs. 1 (menoridade relativa) e III, "d" (confissão espontânea parcial), do CPB,
atenuo-lhe a pena em 06 (seis) meses
de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, à mesma base,
fixando-a em 04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-muita, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

II.b) - Quanto ao crime previsto no art. 155, §4º , inc. IV, do Código Penal Brasileiro - denunciada GABRIELA FERREIRA:
Curvando-me à análise dos termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade da ré é normal à espécie, nada tendo a valorar; não há nos autos registros de antecedentes criminais; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social da denunciada; os motivos do crime não foram revelados; as circunstancias do delito não devem sopesar em desfavor da acusada; as consequências do delito não foram graves; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso; a situação econômica da acusada é
precária.

Desta forma, fixo-lhe a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.
Deixo de atenuar a pena acima, eis que fixada no mínimo legal;
Ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas, bem como causas de diminuição ou de aumento de pena a serem analisadas, razão pela qual torno a pena acima como definitiva (em relação ao crime em exame).

(grifos acrescidos).

Já quanto ao crime de roubo, deixo de analisar o pedido, tendo em vista que, como decorrência da desclassificação, uma nova dosimetria será realizada neste voto.

Em sequência, a Defesa da acusada Gabriela pugna pela aplicação da minorante do art. 29, §1º, do CP, ao argumento de que não há divisão de tarefas.

Embora louvável o argumento, entendo que a prova testemunhal atesta divisão de tarefas, de modo que a acusada escolhia as unidades de carne, entregava ao pai, que, por sua vez, colocava a criança por cima do carrinho. Dessa forma, a acusada tomou parte na prática criminosa, tendo participado de forma relevante nos delitos.

Em derradeiro, a Defesa da acusada Gabriela busca a reforma do édito condenatório a fim de aplicar a continuidade delitiva, sob o argumento de que os crimes foram em bairros vizinhos, no mesmo dia e em horários próximos.

No caso, um dos principais requisitos para o reconhecimento do crime continuado é a unidade de desígnio, ou seja, o agente, ao dar início as infrações penais, tenha o objetivo de alcançar todas elas.

A acusada Gabriela, em conjunto com o corréu, praticou dois furtos de forma autônoma, contra vítimas diversas, sem concatenação entre os crimes e sem objetivo único. Como decorrência, atingido o patrimônio de vítimas distintas, por meio de mais de uma ação, é correta a aplicação do concurso material, como reconhecido na sentença condenatória.

A sustentar tal entendimento, eis a jurisprudência desta Câmara Criminal: “
as provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que todos os crimes de roubo ocorreram no mesmo dia e no mesmo município”
(Processo nº. 0030053-29.2019.8.08.0024, Apelação Criminal, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 1ª Câmara Criminal, Data: 03/02/2023).

Quanto ao crime de furto qualificado (art. 155, §4º , inc. IV, do CP) resultante da desclassificação, mantenho os mesmos fundamentos adotados no processo trifásico da sentença recorrida, por se tratar de contexto delitivo semelhante àquele valorado pelo julgador de primeiro grau. Fixo, portanto, em 02 (dois) anos a pena-base desse crime.

Pontuo que o caso se amolda ao denominado furto privilegiado (art. 155, §2º, do CP), eis que é a acusada é primária e é de pequeno valor a coisa furtada (auto de apreensão à fl. 23 e BU 47952856 às fls. 39/44).

Conforme o BU 47952856 as peças de carne furtadas somam o montante de R$ 342,06 (trezentos e quarenta e dois reais e seis centavos), valor que não ultrapassa a referência jurisprudencial do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(AgRg no REsp n. 1.785.985/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019).

Outrossim, a despeito de qualificado o furto, incidirá, na espécie, a súmula de nº. 511, do STJ, visto que a qualificadora do concurso de agentes é de ordem objetiva.

Atendo-me ao disposto no art. 155, §2º, do CP, diminuo a pena da acusada em 1/3 e em ambos os furtos.

Como decorrência do concurso material,
ficará a pena final da acusada Gabriela em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, visto que condenada por dois furtos qualificados (atribuindo-se à cada qual a pena de 01 ano e 04 meses) e por corrupção de menores (atribuindo-se a pena de 01 ano).

Em virtude da nova pena imposta e em observância ao art. 33, §2°, "c" e §3º, fixo o regime inicial ABERTO de cumprimento de pena.

Verifico que a acusada faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, visto que preenche os requisitos previstos no art. 44, do CP.

Assim SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do §2º, do art. 44, incumbindo ao juízo da execução especificá-las no momento processual devido.

Portanto, à vista de todos os fundamentos expostos,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
(i)
NEGO
provimento ao recurso do acusado Graciano e (ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da acusada Gabriela

É como voto.